Tribunal: TJDFT
Processo: 0728825-67.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0728825-67.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSE ALVES DA PAIXAO REPRESENTANTE LEGAL: RENATA GLABY ALVES E SILVA AGRAVADO: LAEVERSON MEIRELES DE AQUINO DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por JOSE ALVES DA PAIXAO, contra decisão proferida na ação de conhecimento no 0721680-70.2024.8.07.0007, movida por LAEVERSON MEIRELES DE AQUINO. A decisão de saneamento agravada decretou a revelia do réu, ora agravante, sob os seguintes fundamentos (ID 241272733): “Trata-se de ação proposta por LAEVERSON MEIRELES DE AQUINO em face de JOSE ALVES DA PAIXAO, representado por RENATA GLABY ALVES E SILVA. O autor afirma que é locatário de uma loja que pertence ao requerido e que no local foi realizada uma vistoria pela NEOENERGIA, tendo sido solicitado que fossem feitos novos quadros (padrões) de energia para cada loja. Relata que a parte ré requer que os custos sejam arcados pelos locatários e que se negou a arcar com o valor estipulado, razão pela qual a parte ré desligou o quadro de energia da loja alugada. Requer a concessão de tutela antecipada de urgência para que a parte ré seja compelida a proceder o imediato religamento do quadro de energia da loja comercial situada na QNE 31, lote 49, loja 5-A, Taguatinga Norte/DF, sob pena de multa diária. Em sede de tutela definitiva, requer que o réu seja condenado ao pagamento de indenização por lucros cessantes no importe de R$ 10.500,00 e de danos morais no valor de R$ 5.000,00. O pedido de tutela antecipada de urgência foi deferido, ID n. 211218918. O requerido interpôs Agravo de Instrumento contra a decisão que deferiu o pedido de tutela antecipada, o qual não foi provido, ID n. 230173080. O réu juntou a petição de ID n. 211670906, requerendo a reconsideração da decisão que deferiu a tutela de urgência ou a dilação de prazo para o cumprimento da obrigação, com a redução do valor da multa. O pedido do réu foi deferido em parte, ID n. 212982185. Em seguida o réu pugnou pela dilação de prazo para o cumprimento da obrigação e expedição de ofício para que a Neoenergia instalasse o quadro de energia. Na decisão de ID n. 215788835 foi deferido o prazo suplementar de 30 (trinta) dias. A audiência de conciliação, realizada conforme ata de ID n. 218436746, restou infrutífera, haja vista que o réu não compareceu ao ato. Na decisão de ID n. 223691478 foi determinada a expedição de ofício à Neoenergia para que esclarecesse os procedimentos/documentos necessários para a instalação do relógio na loja do autor. O ofício foi respondido conforme ID n. 234926813. O autor pediu a reiteração do ofício, haja vista que as informações prestadas não foram suficientes, ID n. 235065884, e o réu se manifestou, ID n. 235918971. A Neoenergia se manifestou, conforme ID n. 237200042, informando o que é necessário para a religação da energia no local. O autor se manifestou, conforme ID n. 237257220, e o réu se manifestou conforme ID n. 237964075, requerendo a expedição de novo ofício à Neoenergia para que realize a ligação da energia do imóvel de forma urgente, afirmando que toda a documentação necessária já foi entregue. Em seguida o autor se manifestou, ID n. 239525717. DECIDO. Passo ao saneamento e organização do processo, conforme determina o art. 357 do CPC. Devidamente citada, a parte requerida não compareceu à audiência de conciliação e, apesar de se manifestar diversas vezes no feito, não apresentou contestação, razão pela qual lhe decreto a revelia, conforme art. 344 do CPC. No mais, verifico que o processo está em ordem, as partes bem representadas, presentes os pressupostos processuais e as condições da ação, motivo pelo qual, DECLARO SANEADO o feito. Não há necessidade de dilação probatória. Anote-se conclusão para sentença.” Em suas razões, o agravante requer a concessão de efeito suspensivo, de modo a suspender imediatamente o andamento do processo de origem, até decisão de mérito do recurso. Ao final, pede o provimento do agravo para anular a decisão que decretou a revelia, determinando a regular citação/intimação e reabertura do prazo para contestação. Aduz, em resumo, não ter havido citação válida na hipótese. Mesmo que a patrona tenha ingressado nos autos, nenhum dos feitos foi publicado no diário oficial, e nem mesmo o agravante réu recebeu citação de forma pessoal. Importante ainda mencionar não possuir a procuração apresentada em ID 211670918 poderes para recebimento de citações em nome da parte, e para configurar efetivamente o comparecimento espontâneo e ter o condão de iniciar o prazo defensivo é imprescindível que a procuração apresentada possua poderes especiais para receber citação. Sem essa observância específica, a validade e os efeitos jurídicos do comparecimento tornam-se objeto de questionamento, impactando diretamente o regular andamento processual (ID 74031830). Preparo recolhido (ID 74033956). É o relatório. Decido. Apesar dos argumentos despendidos pelo agravante, o recurso não merece conhecimento. A partir da entrada em vigor do novo Código de Processo Civil, não é qualquer decisão interlocutória que pode ser desafiada por agravo de instrumento. O artigo 1.015 do CPC, o qual disciplina as hipóteses suscetíveis de impugnação pela via deste recurso, dispõe: “Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I - tutelas provisórias; II - mérito do processo; III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem; IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica; V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação; VI - exibição ou posse de documento ou coisa; VII - exclusão de litisconsorte; VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio; IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros; X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução; XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o; XII - (VETADO); XIII - outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário.” Vê-se que, diante da taxatividade prevista no dispositivo legal acima transcrito, apenas as hipóteses ali discriminadas podem ser objeto de impugnação por intermédio do agravo de instrumento. Logo, a matéria em tela, que trata de decisão saneadora (na qual o Juízo decretou a revelia da parte ré), por não constar daquelas elencadas no artigo 1.015 da Lei Instrumental, não se sujeita ao presente recurso. Ademais, não se aplica ao caso a tese fixada pelo STJ nos REsp’s Repetitivos ns. 1.696.396/MT e 1.704.520/MT (Tema 998). Em outros termos, não ficou configurada a urgência necessária para se concluir pela admissibilidade do recurso. É importante esclarecer que a decisão agravada, além de não se tratar de uma das hipóteses previstas no art. 1.015, como suscetíveis à interposição de agravo de instrumento, tem rito de impugnação específico, discriminado no art. 357, §1o, do CPC, segundo o qual o inconformismo das partes deve ser apresentado como pedido de esclarecimentos ou solicitação de ajustes e, caso persista, ser devolvido como preliminar em apelação ou nas contrarrazões (art. 1.009, §1o, CPC). Nesse sentido, segue a jurisprudência deste Tribunal de Justiça: “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO SANEADORA. FIXAÇÃO DOS LIMITES OBJETIVOS DA LIDE E INDEFERIMENTO DE PROVAS. HIPÓTESES NÃO CONTEMPLADAS NO ROL DO ART. 1.015 DO CPC. RECURSO REPETITIVO - TEMA 988. NÃO INCIDÊNCIA. [...] 1 - Considerando que a decisão de saneamento do processo não desafia Agravo de Instrumento, pois não se enquadra em nenhuma das hipóteses previstas nos incisos do artigo 1.015 do CPC, nem mesmo em seu inciso XIII (outros casos expressamente referidos em lei) ou no parágrafo único do referido artigo, as alegações referentes à fixação dos limites objetivos da lide e ao indeferimento de provas, temas próprios de decisão saneadora, deverão ser suscitadas oportunamente no recurso de Apelação Cível ou nas contrarrazões, a depender do interesse recursal. [...]” (07283707820208070000, Relator: Angelo Passareli, 5a Turma Cível, PJe 04/12/2020) - g.n. Não bastasse isso, também a jurisprudência desta Corte de Justiça já se manifestou (no mesmo sentido) especificamente em relação à matéria impugnada (decretação de revelia), veja-se: “AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. DECISÃO QUE DECRETA REVELIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CABIMENTO. 1. É inadmissível o agravo de instrumento contra decisão que decreta revelia, já que não possui previsão expressa no art. 1.015 do CPC/15. 2. Negou-se provimento ao agravo interno. (Acórdão 1956675, 0730665-49.2024.8.07.0000, Relator(a): Sérgio Rocha, 4a Turma Cível, DJe: 21/01/2025) - g.n. “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. REVELIA. ROL DO ART. 1.015 DO CPC. NÃO CABIMENTO. TEMA 988 DO STJ. INAPLICABILIDADE. GRATUIDADE JUDICIÁRIA. RESOLUÇÃO 140/15 DA DPDF. PARÂMETRO. CONCESSÃO. 1. O rol do art. 1.015 do CPC não contempla o manejo de Agravo de Instrumento em face de decisão de decreta à revelia. Outrossim, não se constata, in casu, a possibilidade de aplicação da tese consagrada no tema 988 (Resp.1696396-MT), do c. STJ, segundo a qual “o rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação. [...]” (Acórdão 1862111, 0750597-57.2023.8.07.0000, Relator(a): Ana Maria Ferreira da Silva, 3a Turma Cível, DJe: 28/05/2024) - g.n. “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. ALEGAÇÃO DE NULIDADE PROCESSUAL AFASTADA PELO JUÍZO SINGULAR. RECURSO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO QUE DECRETOU A REVELIA DA RECORRENTE. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO RECURSAL INTRÍNSECO. ART. 1015 DO CPC. URGÊNCIA. NÃO OCORRÊNCIA. RECURSO NÃO CONHECIDO. 1. Na presente hipótese a questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar o acerto da decisão saneadora proferida pelo Juízo singular que, ao afastar a alegação de nulidade processual suscitada pela recorrente, decretou a sua revelia. 2. As premissas em que são assentados os requisitos de admissibilidade espelham a verificação de aspectos formais que, ao serem preenchidos, permitem a análise da matéria de fundo do recurso. 2.1. No caso, sobreleva o exame da admissibilidade recursal que depende, basicamente, do exame de duas circunstâncias: verificar se a decisão é recorrível e se foi utilizado o recurso correto. Satisfeitos esses dois requisitos, o recurso pode ser admitido. 3. No presente caso o agravo de instrumento é inadmissível, pois a sociedade empresária recorrente pretende impugnar a decisão saneadora por meio da qual foi decretada sua revelia. 3.1. Ocorre que o art. 1015 do CPC não contempla o tema ora em deslinde, sendo certo que a situação jurídica revelada nos autos não se ajusta às hipóteses de admissibilidade do aludido recurso. 4. Convém acrescentar que o caso em estudo também não se insere nas hipóteses de taxatividade mitigada sustentadas pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça (REsp no 1.696.396 e REsp no 1.704.520). 5. Recurso não conhecido.” (Acórdão 1763041, 0724318-34.2023.8.07.0000, Relator(a): Alvaro Ciarlini, 2a Turma Cível, DJe: 17/10/2023) - g.n. “[...] 3. A decretação de revelia não insere-se no rol das matérias elencadas no art. 1.015 do Código de Processo Civil em que admite-se a interposição de agravo de instrumento. O art. 1.009, § 1°, do Código de Processo Civil estabelece que referidas matérias não são acobertadas pela preclusão e, dessa forma, podem ser suscitadas em preliminar de apelação ou nas contrarrazões. 4. É desnecessária a intimação pessoal da parte para regularizar sua representação processual, providência imposta apenas para o caso de extinção do processo por abandono. 5. É possível o julgamento antecipado do mérito nos casos de desnecessidade de produção de outras provas ou quando ocorrer a presunção de veracidade na revelia. [...]” (Acórdão 2001719, 0731399-94.2024.8.07.0001, Relator(a): Hector Valverde Santanna, 2a Turma Cível, DJe: 03/06/2025) - g.n. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento, com fundamento nos arts. 932, III, e 1.015, ambos do CPC, e no art. 87, III, do RITJDFT. Comunique-se ao juízo da origem. Publique-se. Intimem-se. Operada a preclusão, arquivem-se os autos. Brasília – DF, 17 de julho de 2024. Desembargador JOÃO EGMONT Relator